Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-10.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001972-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO), OAA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.163.880/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA
LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.

“O precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

A existência de mera irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importa na extinção da execução fiscal, já que
possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir o referido título executivo quando há erro material ou formal, antes de proferida sentença de embargos à execução. No caso,
presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise das questões demanda dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OAA Empreendimentos Ltda.

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que,
em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Várzea Grande,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que indicou bem imóvel à penhora,
todavia, “
o agravado, apesar do valor do imóvel oferecido em penhora ser mais que suficiente para garantir a execução”, rejeitou a indicação, e
“
requereu a penhora
online
da importância de
R$ 86.085,40
(oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos)”
, em que pese, o
“valor da execução, ser de apenas
R$ 31.541,77
”.

Assevera que “
mesmo que se admita
um processo administrativo ser numerado com zero, não poderia constar em todas as CDAs o mesmo número, já que se trata de lançamento de tributos sobre diversos imóveis, diferentes
”. Além do mais, “
o número do processo administrativo é,
[...]
requisito indispensável para a validade da CDA e a sua ausência acarreta a sua nulidade
”.

Afiança que
as certidões de dívida ativa n
os
19403/2018, 19405/2018 e 21631/2018, “
são nulas em face de que os imóveis, objetos das citadas CDAs, não eram, ao tempo do lançamento do IPTU e TLU, de propriedade da Agravante
”
, já que “
adquiriu os referidos lotes em 22/07/2016 e o Crédito Tributário do IPTU e TLU decorre de lançamento efetuado antes da referida data
”, qual seja “
exercício de 2016 com vencimento em 15/07/2016
”.

Afirma que a constituição dos créditos tributários referente as certidões de dívida ativa n
os

19403/2018, 19404/2018, 19405/2018,
15116/2018 e 21.631/2018, “
estavam sendo questionados administrativamente”, de modo que
“
as referidas CDAs não poderiam ter sido emitidas, posto que o crédito tributário se encontrava suspenso
”.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a “
nulidade das CDAs número 1516/2018, 19403/2018, 19404/2018,19405/2018 e 21631/2018 e, nos termos do art. 803 I e III, do CPC, declarada nula a execução com extinção do processo
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 34910981).

Contrarrazões (Id. 46329959).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Logo, acerca da nulidade da CDA caso não conste o número do processo administrativo, não se pode interpretar de forma apenas gramatical o dispositivo legal acima descrito, pois cuida-se de cobrança de tributo lançado de ofício.

[...]

É sabido que a cobrança do IPTU é feita anualmente, com base nas informações constantes da inscrição que o próprio contribuinte faz perante o cadastro municipal, não havendo necessidade de instaurar processo administrativo para cada contribuinte. Isto porque, tratando-se de tributo sujeito a lançamento direto ou de ofício, o processo administrativo somente se instaura se houver impugnação do contribuinte dentro do prazo previsto na legislação tributária.

[...]

Neste caso, não há que se falar em nulidade da s CDAs, do crédito tributário lançado de ofício, por ausência de prévio processo administrativo.

Lado outro, homologo o pedido de desistência da CDA nº 15116/2018 (exercício de 2016), referente imóvel nº 101051, inscrição imobiliária nº 401.0018.0004, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil.

Outrossim, ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por se

tratar de mero incidente processual.

Após, manifeste-se a exequente no prazo legal.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 27854267) [sem negrito no original].

No essencial, a decisão dos embargos de declaração:

[...] Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

[...]

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 do CPC, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração.

Cumpra-se.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 27854267)

Ação de execução fiscal
proposta pelo
OAA Empreendimentos Ltda.

contra
OAA Empreendimentos Ltda.
, decorrente
do não recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, bem como Taxa de Limpeza Urbana, relativo às certidões de dívida ativa n
os
15116/2018, 19403/2018, 19404/2008 e 21631/2018 (Primeira Instância, Id. 12889609), no montante total de R$ 31.541,77: trinta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos, protocolada no dia 24 de abril de 2018 (Primeira Instância, Id. 12889605) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 27 de abril de 2018 (Id. 12943495).

OAA Empreendimentos Ltda.
, em 30 de outubro de 2018, indicou bem imóvel para garantia da execução, qual seja, “
Lote 09, Quadra 04, do Loteamento Parque Jatobá, com 360 metros quadrados
”,

constante na certidão de
matrícula nº
105.997
, de 19 de agosto de 2016, do Primeiro Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande (Primeira Instância, Id. 16263477), cujo
“valor venal constante da DAM – Documento de Arrecadação Municipal inclusa, referente ao lançamento do IPTU exercício 2018 sobre o imóvel, doc. nº 04”
é de R$ 42.158,94: quarenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos, (Primeira Instância, Id. 16263478).

Na data de 25 de março de 2019, o agravado, manifestou pela recusa do bem imóvel oferecido, “
por não observarem à devida ordem legal
” (Id. 18885605, fls. 5).

Pois bem.

Na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis
;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...].

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora (
Processo Judicial Eletrônico nº 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância,
Id. 16263466, fls. 2), “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada à ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Já, “
a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). [sem negrito no original].

Daí decorrente, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa por não constar o número do processo administrativo tributário, é certo que, na hipótese de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, bem como Taxa de Limpeza Urbana, o lançamento é feito de oficio, pelo que desnecessário a instauração de processo administrativo.

De toda sorte,
a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa não importa na extinção da execução fiscal, pelo que
possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa quando houver erro material ou formal, antes de proferida sentença de embargos à execução.

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8º do art. 2º da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)
’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3.
A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução
.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

[...] O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de possibilitar que se emende ou substitua a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. Dentre os precedentes mais recentes: AgRg no AREsp 96.950/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2012; REsp 1299078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 30502/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2012).

No
caso,
presentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Em conclusão, a existência de simples irregularidade na certidão de dívida ativa, acaso comprovada, não importaria na extinção da execução fiscal, porquanto, possível é a sua correção, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que inexiste sentença proferida em embargos do devedor.

Quanto ao sujeito passivo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, é de se anotar que, “
depois do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.6.2009, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que tanto o proprietário como o promitente comprador do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1784596/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019).

Também, “
O promitente-comprador, por possuir animus domini, é legitimado para figurar em ações relativas à cobrança de IPTU, taxas de conservação de vias e logradouros públicos, limpeza pública e combate a sinistros porque sua posse deriva de direito real, não ocorrendo ofensa ao art. 34 do CTN. Precedentes
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 703600/RJ, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça em 13 de junho de 2005).

Como se não bastasse, é evidente, no caso, a necessidade de dilação probatória, porquanto não é possível verificar de plano acerca da exigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade, não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Assim, qualquer exame mais aprofundado
acerca da certeza e exigibilidade do título executivo
, impede o a admissibilidade desse incidente, sobretudo quando suscitada a ilegitimidade passiva, bem como levantada a questão de que o crédito da Fazenda Pública estava suspenso, em razão de impugnação do lançamento do crédito tributário em sede de processo administrativo,
porque as hipóteses estão a demandar dilação probatória, e,
portanto, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Por fim,
constata-se que
houve homologação do
“
pedido de desistência
” do Município de Várzea Grande
(Primeira Instância, Id. 18885605, fls. 14/15)
, em relação a
certidão de dívida ativa nº
15116/2018: “
Lado outro, homologo o pedido de desistência da CDA nº 15116/2018 (exercício de 2016), referente imóvel nº 101051, inscrição imobiliária nº 401.0018.0004
” (
Primeira Instância, Id. 27854267); logo, não há que falar em nulidade deste título executivo fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021